Tribunal: TJPA
Processo: 0813194-57.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813194-57.2025.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO SILVA JUNIOR

APELADO: SIMONE PERES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. ART. 19, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 11.340/2006 (REDAÇÃO DA LEI Nº 14.550/2023). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO OU REVISÃO AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA ANALOGIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AJUSTE DAS MEDIDAS PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O DIREITO DE IR E VIR DO APELANTE E AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO PROTETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, fixando sua vigência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco, com previsão de reavaliação em três anos, no contexto de violência doméstica e familiar regida pela
Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade jurídica de manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sem termo final ou revisão judicial periódica automática; (ii) estabelecer se é necessária a adequação do conteúdo das medidas impostas diante da proximidade física entre as residências das partes e de fatos supervenientes indicativos de persistência de condutas intimidatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006, após as alterações da Lei nº 14.550/2023, estabelece expressamente que as medidas protetivas de urgência vigoram enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do art. 19, § 6º.

4. As medidas protetivas possuem natureza cautelar, preventiva e inibitória, com caráter predominantemente civil e autônomo, não se confundindo com cautelares penais tradicionais nem se prestando a sanção antecipada ao agressor.

5. A subsistência das medidas está submetida à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo sua manutenção condicionada à permanência do risco que justificou a imposição, inexistindo vigência “ad eternum”.

6. O art. 19, § 5º, da Lei nº 11.340/2006 assegura controle judicial efetivo, permitindo a revisão ou revogação das medidas a qualquer tempo, mediante provocação do Ministério Público, da ofendida ou do requerido, o que afasta alegação de violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

7. A analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP é juridicamente inadequada, pois a prisão preventiva possui natureza excepcional e privativa de liberdade, submetida a regime jurídico diverso daquele aplicável às medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as medidas protetivas não estão sujeitas à fixação de prazo certo de duração, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de perigo, com possibilidade de revisão conforme as circunstâncias do caso concreto.

9. No caso concreto, não houve demonstração de alteração substancial do quadro fático apta a indicar a cessação do risco à vítima, sendo insuficiente a alegação genérica de restrição a direitos individuais do apelante.

10. A proximidade inevitável entre as residências das partes exige ajuste das medidas, a fim de compatibilizar a proteção da vítima com o direito de ir e vir do requerido, sem esvaziar a eficácia da tutela protetiva.

11. Fatos supervenientes noticiados pela vítima revelam persistência de condutas intimidatórias e constrangedoras, legitimando a ampliação do conteúdo das medidas protetivas para abranger a vedação de menções diretas ou indiretas à ofendida, por qualquer meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem vigorar por prazo indeterminado, desde que condicionadas à persistência do risco à integridade da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

2. É juridicamente inadequada a fixação de prazo certo ou de revisão judicial automática das medidas protetivas, bem como a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

3. O conteúdo das medidas protetivas pode e deve ser ajustado às circunstâncias concretas e a fatos supervenientes, de modo a assegurar proteção efetiva à vítima, sem restrição desproporcional aos direitos fundamentais do requerido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º, e art. 22; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 184.081/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023; STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.08.2023, DJe 30.08.2023; STF, HC nº 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.04.2019, DJe 16.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO SILVA JÚNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
S.P.S.
, mantendo-as com vigência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e fixando prazo de 03 anos para reavaliação.

Consta dos autos que as medidas protetivas foram requeridas por S.P.S. em face do apelante, seu irmão biológico, alegando estar sendo vítima de ameaças e pressões psicológicas recorrentes decorrentes de questões envolvendo herança familiar. Informou que reside num imóvel juntamente com mais 5 irmãos, filho e sobrinhos. O acusado reside em imóvel próprio, em frente à residência em que a vítima e seus outros irmãos residem. Relatou que o réu cria um clima de tensão com os demais ameaçando-os constantemente em decorrência do imóvel que coabitam, tornando a relação bastante conflituosa.

Diante do clima de tensão e postura hostil que o acusado vem adotando sente-se insegura e amedrontada, temendo que os conflitos e ameaças evoluíssem para lesões corporais. Narrou que na data de 01/07/2025, acusado travou discussão consigo e suas irmãs e as ameaçou dizendo que iria tirá-las da casa onde moravam. Dias depois, em 04/07/2025, nova ameaça foi feita, declarando o réu que contrataria alguns homens para derrubar o banheiro que teria sido construído por outra irmã na residência onde vítima e os demais irmãos moravam.

Informou, ainda, a existência de medidas protetivas deferidas contra o acusado em favor de uma de suas sobrinhas que reside no imóvel. A conduta intimidatória do apelante e as constantes ameaças e discussões verbais ocasionam abalo em seu estado emocional, gerando medo e insegurança no ambiente doméstico em que vive.

As medidas protetivas foram deferidas em 06/07/2025 e consistiram na proibição de aproximação a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, proibição de contato por qualquer meio e proibição de frequentar a residência da requerente, visando à preservação de sua integridade física e psicológica.

O requerido, por sua vez, nega a ocorrência de qualquer conflito familiar em decorrência de herança, mas que a tensão familiar decorre de retaliação dos seus irmãos contra denúncia feita por sua filha contra um dos seus primos por abusos sofridos na infância.

Em sentença (ID 30368549), restou consignado, expressamente que, embora inicialmente não haja prazo estipulado, a vigência das medidas protetivas deveria observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (no Tema 1249) e a redação atual do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, passando a subsistir enquanto persistisse a situação de risco, cabendo à parte interessada demonstrar eventual cessação das circunstâncias que ensejaram sua imposição e ainda, fixando prazo para reavaliação em 03 (três) anos contados da intimação do requerido.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais
(
ID 30368555
)
sustenta em síntese, que a fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado configuraria restrição desproporcional e irrazoável a seus direitos fundamentais, defendendo a necessidade de estabelecimento de termo final ou, ao menos, de revisão judicial periódica obrigatória em tempo inferior ao aplicado (3 anos), por analogia ao regime das medidas cautelares penais, notadamente o disposto no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro,
requerendo ao final, a reforma da sentença para que seja fixado prazo certo de vigência das medidas ou, subsidiariamente, determinado período para reavaliação judicial automática não superior a 06 (seis) meses.

Apresentadas contrarrazões pela vítima (ID 30368616), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a vítima que a situação conflituosa ainda persiste e ainda sente-se ameaçada, tendo, inclusive, informado aos autos (ID 30368562) descumprimento das medidas.

O Ministério Público em parecer ministerial (ID 31590657), pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal para alteração do prazo de reavaliação periódica para tempo inferior ao estipulado em sentença a plena legalidade da sentença, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, ressaltando que a vigência das medidas protetivas está vinculada à persistência do risco, e não à imposição de prazo abstrato.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

A defesa insurge-se quanto à sentença no que diz respeito à fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado e com a fixação do prazo de 03 (três) anos para reavaliação das medidas impostas.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se, de forma objetiva e delimitada, à possibilidade jurídica de manutenção das medidas protetivas de urgência com vigência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à vítima, sem fixação de termo final ou de revisão judicial periódica automática.

A
Lei nº 11.340/2006
, especialmente após as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.550/2023
, conferiu tratamento normativo expresso à matéria. O
art. 19, § 6º
, dispõe de forma clara e inequívoca que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Com efeito, as medidas protetivas previstas na
Lei nº 11.340/2006
ostentam natureza eminentemente cautelar, voltadas à cessação da situação de risco e à proteção imediata da integridade física, psíquica e moral da vítima. Embora dotadas de inegável relevância e legitimidade constitucional, tais medidas não se prestam a operar como sanções antecipadas, devendo observar, em sua fixação e manutenção, os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, bem como o núcleo essencial dos direitos fundamentais do requerido.

Trata-se de opção legislativa consciente, alinhada à natureza preventiva e inibitória dessas medidas, cujo objetivo central é interromper ciclos de violência e evitar a revitimização.

Não se cuida, portanto, de vigência “eterna” ou “
ad eternum
”, como sustenta a defesa, mas de duração condicionada a um pressuposto fático concreto e variável: a existência do risco. A cláusula que rege a subsistência das medidas é manifestamente
rebus sic stantibus
, estando sua manutenção subordinada à permanência das circunstâncias que justificaram sua imposição.

A própria legislação assegura mecanismo adequado de controle judicial, ao estabelecer, no
art. 19, § 5º
, que as medidas protetivas podem ser revistas a qualquer tempo, mediante requerimento do Ministério Público, da ofendida, de seu representante legal, do agressor ou de seu defensor. Não há, assim, supressão de contraditório, nem blindagem absoluta da decisão judicial, mas, ao revés, um modelo de controle que evita a imposição de ônus institucional indevido à vítima, que não pode ser compelida a reiteradamente se expor ao sistema de justiça para manter proteção mínima à sua integridade.

A sentença recorrida, ao aplicar esse regime, observou com precisão o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento repetitivo, no sentido de que as medidas protetivas possuem natureza autônoma, predominantemente civil, não se confundindo com cautelares penais tradicionais e não estando sujeitas à exigência de prazo certo de duração.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA . DURAÇÃO. AVALIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas. 2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente . 3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023) –
grifamos.

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO
. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques
. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7.
É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .
8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo). Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

A tentativa defensiva de aplicar, por analogia, o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro,
não se sustenta. A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, privativa de liberdade, submetida a regime jurídico próprio e a controle temporal rigoroso, justamente em razão da intensidade da restrição imposta. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha, por sua vez, têm finalidade diversa, voltada à contenção do risco e à tutela de direitos fundamentais da vítima, não se prestando à punição antecipada do agressor.

A analogia pretendida, além de juridicamente inadequada, produziria efeito inverso ao desejado pelo sistema de proteção, ao fragilizar a eficácia das medidas e potencializar a revitimização institucional, impondo à mulher a necessidade de reiteradas manifestações para manutenção de providências essenciais à sua segurança.

No caso concreto, cumpre destacar que o Juízo de origem procedeu a criteriosa análise da situação fática, inclusive revogando e flexibilizando medidas que se mostraram desnecessárias ou desproporcionais, o que evidencia a inexistência de automatismo ou excessividade na atuação jurisdicional.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de alteração substancial do quadro que indique a cessação do risco ou a desnecessidade das medidas remanescentes. A simples alegação genérica de restrição a direitos individuais, desacompanhada de prova concreta de prejuízo indevido ou de modificação relevante do contexto fático, não é suficiente para afastar a proteção deferida à vítima, sobretudo em se tratando de violência doméstica, cuja dinâmica é reconhecidamente complexa e marcada por ciclos de reiteração.

Destarte, a assertiva do apelante de que o período fixado para reavaliação de 03 anos criaria restrição severa à liberdade de locomoção e convivência familiar, não merece guarida, eis que conforme extraído dos autos, o apelante não quer contato amistoso com nenhum dos familiares que residem no imóvel com a vítima em questão, havendo, inclusive, medidas protetivas da filha do acusado contra um dos moradores.

Destaca-se que a restrição imposta observa os limites legais e encontra amparo no princípio da necessidade e adequação, revelando-se proporcional frente à gravidade dos fatos apurados e ao interesse público na preservação da ordem pública e no regular andamento da persecução penal.

Outrossim, a sentença que determinou as referidas medidas configura providência jurisdicional fundamentada e consentânea com o poder-dever do Estado de acautelar a eficácia do processo penal, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se juridicamente correta, proporcional e plenamente alinhada à legislação vigente e à orientação jurisprudencial consolidada, não merecendo qualquer reparo.

No que concerne ao pleito subsidiário formulado pelo apelante, consistente na fixação de prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação obrigatória das medidas protetivas, por analogia ao
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro,
igualmente não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre registrar que o Juízo de primeiro grau não concebeu as medidas protetivas como absolutas, imutáveis ou imunes a controle judicial. Mas, ao contrário, expressamente consignou que sua vigência está condicionada à persistência do risco à integridade da ofendida, cabendo às partes interessadas demonstrar eventual alteração do quadro fático. Tal ressalva afasta, desde logo, a alegação de que haveria imposição automática ou perpetuação indevida das restrições impostas ao apelante, resguardando-lhe o direito de rever a medida deferida, comprovando para tanto, a cessação das condições e riscos que as impuseram.

Importa ressaltar, ainda, que o controle judicial permanece integralmente assegurado, podendo o apelante, a qualquer tempo, provocar o Juízo competente para demonstrar a cessação do risco ou a desnecessidade das medidas, hipótese em que a revisão deverá ocorrer mediante decisão motivada, com observância do contraditório e, quando pertinente, da oitiva da vítima. Não há, portanto, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou do devido processo legal.

Contudo, há no caso concreto, situação suscitada pelo órgão ministerial: de que as partes são irmãos e residem em imóveis localizados em frente um ao outro, circunstância que, por si só, confere contornos singulares à análise da medida de distanciamento mínimo imposta.

A proibição genérica de aproximação em raio de 300 metros, desacompanhada de ressalva expressa quanto ao direito de ir e vir do apelante em relação à sua própria residência, revela-se potencialmente inviável de cumprimento e apta a gerar restrição desproporcional à liberdade de locomoção, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

De fato, a defesa postulou, ainda em primeiro grau, a flexibilização das medidas, com a expressa ressalva do direito do acusado de acessar e permanecer em sua própria residência, pleito que não foi enfrentado de modo específico na sentença. Essa omissão, por si, compromete a clareza e a segurança jurídica do comando judicial, sobretudo quando se trata de providência cujo descumprimento pode ensejar responsabilização penal autônoma.

Ocorre que, após a prolação da sentença, sobreveio petição da vítima noticiando reiterados comportamentos do apelante que, embora eventualmente não impliquem contato físico direto, revelam inequívoca persistência de conduta intimidatória e importunadora.

Segundo narrado, o requerido permaneceria sentado em frente à residência da vítima, dirigindo-lhe insinuações de cunho constrangedor, “xavecos”, olhares invasivos e difamações perante vizinhos do bairro, condutas que, analisadas em conjunto, evidenciam afronta ao espírito e à finalidade protetiva da ordem judicial.

Tal quadro fático superveniente não pode ser ignorado por esta instância revisora.

As medidas protetivas previstas na
Lei nº 11.340/2006
não se destinam apenas a evitar agressões físicas, mas também a resguardar a dignidade, a tranquilidade e a integridade psíquica da vítima, sendo plenamente legítima a ampliação de seu conteúdo quando demonstrado que a conduta do requerido, ainda que por vias indiretas, continua a produzir situação de constrangimento, intimidação ou medo.

Nesse contexto, revela-se adequada e juridicamente consistente a manifestação ministerial no sentido de estender o alcance das medidas protetivas, a fim de proibir o requerido de realizar qualquer menção direta ou indireta à vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive verbal, gestual ou comportamental, bem como de ser formalmente advertido acerca da obrigatoriedade de seu fiel cumprimento, sob pena de adoção de medidas mais gravosas, inclusive de natureza cautelar pessoal, em caso de reiteração.

Importa salientar que tal extensão não se confunde com recrudescimento desarrazoado da cautelar. Ao contrário, trata-se de ajuste necessário à realidade concreta, que preserva a exequibilidade da medida e reforça sua eficácia protetiva. A vedação de menções diretas ou indiretas mostra-se especialmente adequada em cenário de proximidade física inevitável entre as residências, funcionando como instrumento de contenção de condutas sutis, porém reiteradas, que mantêm a vítima em estado permanente de vulnerabilidade.

De outro lado, permanece juridicamente imprescindível explicitar, de modo claro, a salvaguarda do direito do apelante de acessar, permanecer e circular em sua própria residência, desde que tal exercício não se converta em pretexto para novas formas de importunação, intimidação ou contato, ainda que visual ou indireto, com a vítima. A compatibilização desses comandos não esvazia a proteção conferida, mas delimita com precisão o âmbito da proibição, prevenindo interpretações ambíguas e futuros incidentes de descumprimento.

Dessa forma, à luz do princípio da proporcionalidade em sua dimensão concreta, impõe-se o ajuste das medidas protetivas mantidas na sentença, para, simultaneamente, sanar a omissão quanto ao direito de ir e vir do requerido em relação ao seu domicílio e acolher a sugestão ministerial de ampliação do conteúdo protetivo, em resposta às condutas supervenientes narradas pela vítima.

O
provimento parcial do recurso
, portanto, mostra-se a solução mais adequada, equilibrada e conforme à finalidade da Lei Maria da Penha, assegurando proteção efetiva à vítima sem descurar dos direitos fundamentais do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta por
FERNANDO SILVA JÚNIOR
para ajustar e complementar as medidas protetivas de urgência mantidas na sentença, nos seguintes termos:

a) esclarecer expressamente que a proibição de aproximação da vítima não impede o apelante de acessar, permanecer e circular em sua própria residência, em razão da proximidade física inevitável entre os imóveis, desde que se abstenha de qualquer contato com a ofendida, ainda que indireto;

b) estender o alcance das medidas protetivas, nos termos da manifestação ministerial, para proibir o apelante de realizar qualquer menção direta ou indireta à vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive verbal, gestual, comportamental ou perante terceiros;

c) determinar a advertência formal do apelante quanto à obrigatoriedade do fiel cumprimento das medidas protetivas, consignando que o descumprimento ou a reiteração de condutas intimidatórias poderá ensejar a adoção de providências mais gravosas, inclusive a imposição de multa ou a decretação de prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026